Tribunal: TJES
Processo: 5012262-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012262-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: DEBORA VALENTIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5012262-21.2022.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A. / BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: DEBORA VALENTIM

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RELATA AUTORA QUE RECEBEU NOTIFICAÇÃO SOBRE SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO O QUAL ALEGA NUNCA HAVER REALIZADO, NO VALOR DE R$6.726,05 (SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS). RELATA AINDA QUE ACABOU POR SER NEGATIVADA POR SUPOSTO DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONFIRMAR A TUTELA QUE DEFERIU A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DA AUTORA JUNTO ÀS RÉS, DETERMINAR QUE OS CARTÕES DE CRÉDITO DA AUTORA SEJAM DESBLOQUEADOS PARA UTILIZAÇÃO E CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS RÉS AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTES REQUERIDAS/RECORRENTES, ALEGAM ILEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA LEGALIDADE NA COBRANÇA. SUSTENTA DEVIDA A CONTRATAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ENTRE AS PARTES. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTA QUALQUER MEIO CAPAZ DE COMPROVAR O ANIMUS DE CONTRATAR DA AUTORA, TAMPOUCO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO OU CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS, CONFORME ADUZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA, PORTANTO, INDEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)